Tribunal: STF
Processo: RE 1542051
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito à Educação. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Perda superveniente de objeto. Pleito de honorários de sucumbência. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual se julgou prejudicado recurso extraordinário em razão da perda superveniente do objeto.



    2. O recurso extraordinário tinha como objeto Resolução Cepe/UFPE nº 24, de 2022, revogada pela Resolução Cepe/UFPE nº 22, de 2023.



    3. A parte recorrente manifestou a inexistência de interesse no julgamento do recurso extraordinário após a revogação da resolução.



    4. O embargante alega contradição na decisão monocrática quanto à razão de não conhecimento do recurso extraordinário, assim como omissão à fixação de honorários de sucumbência.



    5. Requer a retificação da decisão para reconhecer a intempestividade e a fixação de honorários de sucumbência por equidade.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em analisar se há obscuridade, contradição ou omissão na decisão monocrática pela qual se julgou prejudicado o recurso extraordinário e se é cabível a fixação de honorários de sucumbência em caso de julgamento prejudicado.



    III. Razões de decidir



    7. Não há vícios na decisão monocrática, pois a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário justifica o seu julgamento prejudicado.



    8. Nos embargos de declaração não se apontam erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.



    9. O pedido de fixação de honorários de sucumbência é considerado inadequado, seja pela ausência de condenação nas instâncias inferiores e de recurso nesse sentido, seja pela falta de alteração do que decidido.



    10. Advertência de que na jurisprudência do STF se admite a aplicação de multa por recurso manifestamente inadmissível ou improcedente.



    IV. Dispositivo



    11. Embargos de declaração rejeitados.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual julguei prejudicado o recurso extraordinário. Eis a ementa da decisão monocrática:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.” (e-doc. 250, p. 1).



    2. A parte embargante sustenta “contradição da r. decisão em relação à razão de não conhecimento do recurso extraordinário” (e-doc. 251, p. 2) e “omissão da r. decisão quanto à fixação de honorários de sucumbência” (e-doc. 251, p. 3).



    2.1. Declara que “a r. decisão monocrática não fixou honorários de sucumbência. Estes são direito do advogado e deveriam ter sido fixados mesmo de ofício, ainda mais se considerado o esforço empreendido nesta ação popular” (e-doc. 251, p. 3).



    2.2. Ao final, requer “(a) retificação da razão de não conhecimento do recurso extraordinário, de modo a ser reconhecida a intempestividade, e (b) fixação de honorários de sucumbência por equidade, inclusive considerando o esforço deste advogado em grau recursal” (e-doc. 251, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Apesar dos argumentos expostos pelo embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada.



    4. Com efeito, no Código de Processo Civil se estabelece no art. 1.022 que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. No art. 1.023 se prevê o seguinte: 



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” 



    5. Da decisão agravada, consta a seguinte fundamentação:



    “(...) 1. Compulsando os autos eletrônicos, foi possível verificar, nas razões do recurso extraordinário, que a Resolução CEPE/UFPE nº 24, de 2022, contra a qual foi ajuizada a presente ação popular, veio a ser revogada pela Resolução CEPE/UFPE nº 22, de 2023, e, assim, não existe mais no ordenamento jurídico. 



    2. Em 02/04/2025, instei a Universidade Federal de Pernambuco a manifestar-se sobre a persistência do interesse no julgamento do apelo extremo (doc. 245).



    3. A recorrente, por meio da Petição STF nº 47.817, de 2025, informa não subsistir mais interesse no julgamento do recurso (e-doc. 247). 



    4. Nesse contexto, entendo que o presente recurso extraordinário perdeu seu objeto. 



    5. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF, considerada a perda superveniente de objeto.” (e-doc. 250; grifos no original).



    6. Nesse prisma, a partir da análise dos argumentos trazidos pelo embargante, o que se pode extrair é a ausência de qualquer indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.



    7. O que o exame do pedido demonstra, com muita clareza, é o desejo de uma consequente fixação de honorários de sucumbência. 



    8. Ocorre que, com a declaração de prejuízo, que confere por óbvio a imposição do não conhecimento do recurso, não se concede qualquer julgamento de mérito, sendo descabida a contradição colocada.



    9. Por outro lado, a imposição de honorários de sucumbência, nesta fase recursal, não foi aceita, seja pela ausência de condenação nas instâncias inferiores e de recurso nesse sentido, seja pela falta de alteração do que já decidido.



    10. Dessa forma, inviável o acolhimento dos presentes embargos. 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020.



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de novos embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator